Tribunal: TJPA
Processo: 0829486-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829486-10.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. COMUNICAÇÃO À SEFA. NECESSIDADE. NÃO EFETUADA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÕES DO CONTRAN. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPVA. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária para anular o Auto de Infração – AINF nº 012015510011099-8 e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, isentando no pagamento das custas nos termos do art.40, I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

2.A baixa do registro de um veículo está condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta, o que não ocorreu in casu;

3. O apelado não realizou os procedimentos legais exigidos e não logrou êxito em comprovar, de modo cabal, as alegações de que o veículo de sua propriedade foi retirado de circulação após o sinistro;

4.Inversão do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC;

5. Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença do juízo de 1º grau e julgar improcedente a ação ordinária.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença e julgar improcedente a ação ordinária.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID. 13745393) interposto pelo Estado do Pará contra a sentença (ID. 13745392) que julgou procedente a ação ordinária para anular o Auto de Infração – AINF nº 012015510011099-8, referente ao crédito tributário do IPVA do veículo GM/CORSA SEDAN JOY, placa: JVL 9362, ano/modelo: 2006, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e isentou o pagamento das custas nos termos do art.40, I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Relata que o autor ajuizou ação anulatória para questionar a cobrança de IPVA, referente ao veículo de sua propriedade consubstanciada no auto de infração diante da ausência de pagamento do referido tributo nos anos de 2010 a 2014.

Discorre sobre a legislação aplicável ao caso, bem como da ausência de Lei Complementar instituidora do imposto sobre a propriedade de veículo automotor-IPVA.

Aduz que não restou comprovado a perda total do veículo em decorrência do sinistro reportado na exordial.

Esclarece que o artigo 6º, § 1º do Decreto N. 2.703, de 27 de dezembro de 2006, determina que o processo administrativo seja protocolado na SEFA-PA antes do vencimento do imposto, não sendo restituídos os valores já recolhidos.

Comenta sobre a natureza da isenção do benefício fiscal, da impossibilidade do poder judiciário intervir em questões políticas inerentes e exclusivas à administração.

Defende a impossibilidade de concessão da isenção, uma vez que não observadas as formalidades legais necessárias ao deferimento do pleito e a presunção de legitimidade dos atos praticados em conformidade com as devidas normas legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da exordial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões refutando as teses lançadas na apelação e pugnando pelo seu desprovimento (ID. 13745397).

Distribuído os autos à Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA que suscitou a prevenção desta magistrada por ter sido relatora do Agravo de Instrumento nº. 0804238-38.2018.8.14.0000, objeto da ação de origem (ID. 13773779).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reconheço a prevenção tendo em vista minha atuação como relatora do agravo de instrumento nº 0804238-38.2018.8.14.0000, aplicando-se, ao presente caso, o disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 116 do Regimento Interno do TJE/PA.

Conheço do presente recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação (ID. 13745393) interposto pelo Estado do Pará contra a sentença (ID. 13745392) que julgou procedente a ação ordinária para anular o Auto de Infração – AINF nº 012015510011099-8, referente ao crédito tributário do IPVA do veículo GM/CORSA SEDAN JOY, placa: JVL 9362, ano/modelo: 2006, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e isentou o pagamento das custas nos termos do art.40, I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

O apelante pretende reformar a sentença para julgar improcedente a ação anulatória.

Ao apreciar o mérito da demanda, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da sentença, cujo trecho transcrevo (ID. 13745392 - Pág. 2-3):

“DECIDO.

Analisados, verifico que os autos comportam julgamento antecipado, vez que há elementos de prova suficientes para decisão. Assim sendo, procedo ao julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do CPC.

Sabe-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, conforme

dispõe a Constituição Federal e o próprio art. 1º da Lei Estadual paraense nº 6.017/96.

Contudo, no caso em questão, apesar de constar nos registros do órgão de trânsito o autor como proprietário do veículo objeto da lide, o mesmo não deteve a posse/domínio útil no período questionado, conforme demonstra pelos documentos da inicial.

Tal situação possibilita a incidência da dispensa do pagamento do IPVA, conforme art. 6º,§2º, da Lei 6.017/96, redação dada pelo art. 6º da Lei 6.706/04, senão vejamos:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

Verifica-se que a hipótese de incidência tributária do imposto é intrínseca à propriedade do veículo. Logo, inexistindo a propriedade, torna-se indevida a incidência. Conforme documentos que instruem a inicial e comprovam os fatos narrados. Corroborando com o entendimento esposado, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VEÍCULO SINISTRADO.PERDA TOTAL. Preliminarmente, o STJ já entendeu que as matérias atinentes à liquidez do título podem ser objeto de exceção de préexecutividade, desde que desnecessária a dilação probatória. Mérito.

Inexigibilidade do débito fiscal de IPVA, porque, com a perda total do veículo, desapareceu o fato gerador da exação tributária, qual seja, ser proprietário de veículo automotor. Dispensa do pagamento do imposto
prevista no art. 11 da Lei Estadual nº 6.606/89. Acolhimento da exceção de pré-executividade confirmado, com a ratificação da extinção da execução fiscal. Recursos não providos. (TJ/SP Processo: APL 02264642120128260014 SP 0226464-21.2012.8.26.0014; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Publicação: 13/11/2015;Julgamento: 11 de Novembro de 2015; Relator: Djalma Lofrano Filho).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.EXERCÍCIOS 2003 A 2008. FATO GERADOR DO TRIBUTO. FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN.SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor. Comprovado, nos autos, o furto do veículo, desaparecendo a coisa da esfera de disponibilidade, não há mais falar em propriedade, tampouco em exigência de tributo por ausente o fato gerador. A falta de comunicação ao DETRAN autoriza penalidade administrativa, não a exigência do pagamento do tributo. 2. Inaplicável o princípio da causalidade quando a autoridade policial foi devidamente comunicada do furto. 3. Honorários fixados em consonância com os §§ 3º e 4º do art.

20 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº

70048201784, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,Relator: Arno Werlang, Julgado em 26/06/2013).

Ante o exposto, confirmo a decisão de tutela de urgência concedida, pelo que julgo PROCEDENTE o pedido do requerente para anular o Auto de Infração – AINF nº012015510011099-8, atinente ao IPVA oriundo do veículo GM/CORSA SEDAN JOY, placa: JVL9362, ano/modelo: 2006, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno o Requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I, da lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas devidas.”

A Lei Estadual nº 6.017/1996, estabelece normas gerais acerca do IPVA, dispondo no art. 1º que o IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor, que será devido ao Estado do Pará quando o proprietário tiver domicílio no Estado, sendo ele o contribuinte do imposto.

Sabe-se ser obrigatória a baixa de veículo retirado de circulação junto ao departamento de trânsito, conforme preconiza o art.126,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que ora reproduzo:

“Art.126 -o
proprietário de veículo irrecuperável
, ou destinado à desmontagem,
deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran
, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”. (Grifo nosso).

No caso dos autos quando da propositura da ação anulatória, isto é, dia 13/10/2017, a baixa de registro de veículo era regulamentada pela Resolução nº. 11/98, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

O art. 1º do referido ato normativo estabelecia o seguinte:

“Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades
:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total
;

IV
– vendidos ou leiloados como sucata
.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

Atualmente, a matéria é regulada pela Resolução CONTRAN nº. 967/2022, cujos arts. 1º a 3º assim dispõem:

Art. 1º Esta Resolução estabelece critérios para a baixa do registro de veículos, bem como os prazos para sua efetivação.

Art. 2º A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I
-
veículo irrecuperável;

II
- veículo definitivamente desmontado
;

III - veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta;

IV -
veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata:

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito; e

b)
nas demais situações.

Art. 3º A baixa do registro do veículo será providenciada mediante solicitação motivada ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de registro do veículo.

§ 1º Nos casos dos veículos enquadrados nos incisos I ao III, e na alínea "b" do inciso IV, todos do art. 2º, deverão ser providenciados:

I - laudo pericial oficial, caso o órgão executivo de trânsito de registro do veículo exigir;

II - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm a gravação do registro do número de identificação veicular (VIN) e as suas placas, os quais serão recolhidos ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que é responsável pela baixa do registro;

III - os procedimentos previstos nos incisos I e II deverão ser efetivados antes da entrega do veículo vendido ou sua destinação final;

IV - o órgão executivo de trânsito de registro do veículo deverá reter sua documentação e inutilizar as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e as suas placas.

§ 2º Nos casos dos veículos enquadrados na alínea "a" do inciso IV do art. 2º, o órgão ou entidade de trânsito responsável pelo leilão solicitará a baixa ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, tomando as seguintes providências:

I - encaminhar laudo ou vistoria do veículo, caso o órgão executivo de trânsito de registro do veículo exigir;

II - inutilizar, sempre que possível, os documentos do veículo;

III - inutilizar as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e suas placas;

IV - encaminhar declaração de que foram inutilizadas as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e suas placas;

V - comunicar, junto à solicitação de baixa, as providências tomadas ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que providenciará a baixa do registro;

VI - os procedimentos previstos nos incisos I ao III deste parágrafo deverão ser efetivados antes da entrega do veículo vendido ou sua destinação final.

§ 3º O recolhimento da parte do chassi que contém a gravação do registro VIN, conforme o § 1º, poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local, por meio de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. (Grifo nosso).

Também importante mencionar o Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), em especial o art. 6º, que prevê dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por sinistro, entre outras opções.

Art. 6º Fica
dispensado o pagamento
do imposto quando ocorrer
perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro
.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º
O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto
, vedada a restituição de valores já recolhidos.

Contudo, não basta que o bem se extinga para eximir o contribuinte de obrigações relacionadas ao Fisco, tampouco a simples comunicação do sinistro à autoridade policial. É que os parágrafos 1º e 2º, especificam o procedimento a ser adotado pelo proprietário do veículo sinistrado a fim de viabilizar o direito ao não pagamento do imposto.

Portanto, a dispensa do pagamento do imposto, em decorrência da perda total do veículo, somente ocorrerá após a descaracterização do domínio ou da posse, a qual será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste, expressamente, a indisponibilidade do bem e, de posse do competente atestado, deverá ser requerida a dispensa junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, bem como a comunicação ao DETRAN/PA para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos.

Logo, conclui-se que a baixa do registro de um veículo sinistrado sempre esteve condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos, os quais são necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta.

In casu
, observo que o apelado não realizou os procedimentos exigidos nas legislações aplicáveis, tampouco logrou êxito em comprovar, de modo satisfatório, as alegações de que o veículo de sua propriedade foi retirado de circulação após o acidente ocorrido no dia 04/09/2009.

A inicial foi instruída apenas com os seguintes documentos: Recursos, Impugnação e Decisão/Acórdão administrativo, comunicando o indeferimento do pleito (ID. 13745333-Pág.1-5 e ID. 13745334 - Pág. 5, 13745335 - Pág. 1, 13745343 - Pág. 1-6, 13745344 - Pág. 1-4, 13745345 - Pág. 1-6, 13745346 - Pág. 1-4, 13745347 - Pág. 1-2, 13745348 - Pág. 1, 13745349 - Pág. 1-2, 13745350 - Pág. 1, 13745351 - Pág. 1, 13745352 - Pág. 1, 13745353 - Pág. 1, 13745354 - Pág. 1-2, 13745356 - Pág. 2-3, 13745357 - Pág. 1-2, 13745358 - Pág. 1-4, 13745359 - Pág. 2 ), Auto de Infração nº. 012015510011099-8 (ID. 13745334 -Pág.1-2), Aviso de Recebimento dos Correios (ID. 13745334 - Pág. 3, 13745355 - Pág. 1, 13745359 - Pág. 1), Auto de Infração e Notificação Fiscal (ID. 13745335 - Pág. 2-3, 13745336 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID. 13745337 - Pág. 1), Certificado dos dados cadastrais do veículo (ID. 13745338 - Pág. 1), Recibo de corrida de táxi de ferido em acidente de trânsito (ID. 13745338 - Pág. 2), recebido de tratamento médico (ID. 13745339 - Pág. 1), papeleta de atendimento de paciente no Hospital Santa Tereza (ID. 13745339 - Pág. 2- 13745340 - Pág. 1-2), Fotos ilegíveis do veículo (ID. 13745341 - Pág. 1, 13745342 - Pág. 1), Consulta de veículo detalhada (ID. 13745343 - Pág. 5), Relatório de conta corrente dos dados do contribuinte (ID. 13745359 - Pág. 3), certidão de dívida ativa (ID. 13745359 - Pág. 4).

A par da prova documental apresentada, entendo que não comprova de forma cabal que o veículo foi retirado de circulação. O Boletim de Ocorrência apresentado contém apenas o relato do próprio apelado, não sendo apto a provar, por si só, a impossibilidade de cumprimento das exigências estabelecidas na Resolução
CONTRAN nº. 967/2022.

Além disso, o apelado não produziu qualquer prova testemunhal acerca de suas afirmações. Verifica-se, portanto, que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações deduzidas na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;”

(Grifo nosso).

Não havendo prova suficiente de que o veículo foi inutilizado, resta inviável o acolhimento da pretensão do demandante. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PERDA DA POSSE DOS VEÍCULOS EM RAZÃO DE BUSCA E APREENSÃO E PERDA TOTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. - Caso em que não há prova segura, apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da CDA (art. 204 do CTN), de que os veículos de placas CHV 4211 e GHA 1000, os quais constam no sistema de DETRAN/RS como sendo de propriedade do apelante, tenham sido, respectivamente, objeto de busca e apreensão ou de acidente de trânsito com perda total, ônus que incumbia ao executado (art. 373, I, do CPC). Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083918854 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/04/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. - Sem a devida comunicação ao órgão estadual quanto à ocorrência do suposto sinistro, somente se pode cogitar na isenção de IPVA do art. 3º, da Lei Estadual 14.937/2003 quando existirem elementos de prova suficientes para a comprovação da perda total do veículo.(TJ-MG - AC: 10024150004091001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)”

Assim, não tendo o autor da ação anulatória, ora apelado, se desincumbido do ônus legal de comunicar à SEFA/PA e o DETRAN/PA acerca da perda total do veículo registrado em seu nome, não há como subsistir a manutenção da sentença que julgou procedente a ação anulatória.

Em sendo assim, inverto do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou -lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação anulatória.

É o voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/06/2023